Tribunal: TJES
Processo: 5019047-86.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019047-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019047-86.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

RECORRIDO:
BRENDA RENATA MACIEL DOS SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 21/12/2023 efetivou compra em loja virtual da primeira requerida que certifica um ano de garantia, no valor total de R$899,00 em apenas uma parcela via PIX. Aduz que recebeu o produto em 28/05/2023, contudo, em 24/05/2024 o referido produto apresentou vício de modo que o bem se tornou totalmente inutilizável, em menos de seis meses de uso. Sustenta que registrou reclamação na plataforma Reclame Aqui, bem como no PROCON, mas não obteve êxito.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: ”I - CONDENAR as rés, de forma solidária, a restituírem à autora a quantia de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), com incidência de correção monetária desde a data da compra e juros a contar da citação, devendo a requerente disponibilizar o produto para coleta, a ser realizada às expensas das requeridas, pelo prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado; II – CONDENAR as rés, de forma solidária, a pagarem à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o produto foi recepcionado pela assistência técnica credenciada, sendo que, restou constatado que a tela do produto se encontrava danificada, decorrente de impacto sofrido pelo aparelho, fato que rompe automaticamente a garantia de fábrica.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil, inclusive não apresentou qualquer justificativa plausível para inviabilidade do fornecimento ou seu restabelecimento
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)